Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723903-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEIGAN SACK RODRIGUES EMBARGADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos no ID 33026267 e ID 33185471. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator